Tribunal: TJDFT
Processo: 0703786-17.2020.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. ASTREINTES. FIXAÇÃO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VALOR EXCESSIVO. DESNECESSIDADE. SUPRESSÃO. POSSIBILIDADE. PANDEMIA. COVID-19. EXCEPCIONALIDADE. RECALCITRÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. TRANSPLANTE HEPÁTICO. DOADOR CADÁVER. COMPLEXIDADE. JUSTA CAUSA. PRECEITO CUMPRIDO.
1. Em 17 de março de 2020, data da decisão antecipatória da tutela que fixou a multa/astreintes objeto do cumprimento de sentença, diagnosticou-se a primeira morte por covid-19 no Brasil. Na Itália já eram 2000 mortos. No resto do mundo, outros milhares.
2. Nessa mesma data, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Recomendação no 62, de 17/03/2020. Dois dias depois, editou a Resolução no 313, de 19/03/2020, que estabeleceu, no âmbito do Poder Judiciário, regime de Plantão Extraordinário, para uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários, com o objetivo de prevenir o contágio pelo novo coronavírus – Covid-19, e garantir o acesso à justiça neste período emergencial (DJe/CNJ no 71/2020, em 19/03/2020, p. 3-5).
3. Obiter dictum, este Tribunal de Justiça editou, em 20 de março de 2020, a Portaria Conjunta no 33, na qual adotou medidas preventivas para a redução dos riscos de contaminação com o coronavírus, causador da covid-19, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Essa Portaria Conjunta determinou: “Art. 11. Ficam suspensos os prazos processuais de todos os processos em andamento no primeiro e segundo graus da Justiça do Distrito Federal, independente de suporte de tramitação, se físico ou eletrônico, a contar da publicação da Resolução CNJ no 313, de 19 de março de 2020. [DJe/CNJ no 71/2020, em 19/03/2020, p. 3-5]. Parágrafo único. A suspensão dos prazos não obsta a prática de qualquer ato processual, especialmente aqueles necessários à preservação de direitos de natureza urgente”.
4. Na semana entre 17 de março de 2020 e 25 de março de 2020, quando ocorreram a decisão antecipatória da tutela e a ordem para intimação pessoal da Operadora para cumpri-la, o que efetivamente ocorreu em 27 de março de 2020, 48 horas após esta última decisão, o mundo estava em pânico; ninguém sabia que inimigo era esse com tamanha letalidade, tampouco como enfrentá-lo. Os serviços hospitalares, incluindo aqueles prestados pelas Operadoras de planos e de seguros de saúde, entraram em colapso.
5. Ainda não houve tempo para nos esquecermos dessa importante referência nem das inúmeras medidas que adotamos para manter vidas, empresas, empregos, etc. A situação pandêmica, excepcional, que impôs a todos um sentimento de “finis mundi”, em momento algum foi considerada na condução deste processo.
6. “Nunca os Juízes tiveram, como agora, o compromisso de observar regras de Economia Aplicada ao Direito, de olharem para e economia com um compromisso de Justiça. Haverá, como decorrência desta pandemia, um aumento exponencial dos litígios empresariais, por inadimplência contratual e não só. A falência será uma dura realidade para muitas empresas, como a morte será uma trágica ocorrência para muitas famílias. É preciso que o Poder Judiciário cuide, também, da atividade econômica, sem desproteger, evidentemente, os direitos fundamentais, a saúde e a vida, que é a sua vocação constitucional.” Precedente: Acórdão 1247299, julgado em 6/5/2020.
7. “O Poder Judiciário deve impedir, dentro da sua competência, que novo coronavírus (Sars-CoV-2) transforme a sociedade em uma barbárie e que o desemprego, falências, fome e miséria, dentre outras mazelas da vida, ultrapassem cifras desesperadoras. É preciso conter o ânimo de se dar reparação econômica extrapatrimonial por qualquer situação. E quando for cabível e inafastável a reparação, seja por meio de multa, seja para indenizar dano moral, os valores deverão ser fixados de maneira razoável, proporcional e parcimoniosa, considerando o contexto da economia brasileira e mundial e não os valores dos pedidos que chegam aos Juízes.” Precedente: Acórdão 1247299, julgado em 6/5/2020.
8. “2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente. [...]. 5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária.” (Resp. 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017).
9. As astreintes/multa foram instituídas para forçar o devedor a cumprir a decisão judicial, criando um cenário em que a inadimplência não é vantajosa. Mas há outro lado. A multa não pode ser excessiva nem inoportuna. Não pode desvirtuar a natureza do interesse processual. O art. 537 do Código de Processo Civil não dá margem para dúvidas e impõe ao Juiz preceitos que observem o princípio consequencialista, a razoabilidade do prazo para cumprimento e a proporcionalidade do valor fixado: “A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.” E prossegue: “§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”
10. Diante do arbitramento de multa desnecessária, é devida sua supressão, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado.
11. Recurso conhecido e provido.